Tribunal: TJSP
Processo: 2279701-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279701-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é paciente
CROMÁCIO BATISTA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 45 a CJ DA COMARCA DE MOGI DAS
CRUZES/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279701-94.2020.8.26.0000 -Voto no 45804
2
VOTO no: 45.804
HABEAS CORPUS no: 2279701-94.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Renato Campolino Borges.
PACIENTE: Cromacio Batista da Silva.
COMARCA: Mogi das Cruzes.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Defensor Público Renato Campolino Borges favor de CROMACIO BATISTA
DA SILVA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento porque teve a prisão flagrante convertida em
preventiva, sem que estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/9 e
documentos fls. 10/78).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, que deixou de demonstrar claramente a
necessidade da adoção da medida extrema e excepcional, observando-se que a
gravidade genérica do delito, por si só, não é suficiente para validar a medida
constritiva, especialmente diante dos predicados positivos do paciente, que possui
residência fixa e trabalho lícito, não havendo nos autos evidências de que a liberdade
dele possa colocar em risco a ordem pública, obstruir a instrução processual, e a
aplicação da lei penal; e (ii) a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça, que diante da situação emergencial decorrente da propagação da doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279701-94.2020.8.26.0000 -Voto no 45804
3
denominada COVID 19, vem orientando Magistrados e Tribunais a reavaliarem a
manutenção de prisão provisórias desnecessárias, como é o caso dos autos.
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas,
expedindo-se em favor do paciente o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 80/82), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator com documentação anexa (fls. 84/85)
e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da
ordem (fls. 93/98).
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
exarados
nas
razões
de
inconformismo, a irresignação da impetrante não procede, sendo o caso de denegação
da ordem.
A acusação é por suposta prática do crime de receptação, por
fato ocorrido em 25 de novembro p.p., quando policiais militares surpreenderam o
paciente de posse de um caminhão, marca “Volvo FH460”, placas OPM 2B67,
avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), produto de roubo
anterior ocorrido no município de Guarulhos. Indagado sobre os fatos, o agora
paciente afirmou que levaria o veículo até a Rodovia dos Imigrantes, e que receberia
de dois indivíduos, sem informar a qualificação deles, a quantia de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) para tanto. A vítima, motorista do caminhão, não reconheceu o paciente
como sendo o autor do roubo que sofrera (fls. 13).
Analisando-se
os
autos,
verifica-se
que
não
existe
constrangimento ilegal a ser reconhecido, fazendo-se por ora necessária a
manutenção da prisão do paciente especialmente para garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279701-94.2020.8.26.0000 -Voto no 45804
4
Não obstante o entendimento contrário deduzido nas razões de
inconformismo, além de a prisão se assentar na existência de comprovação de
materialidade e indícios de autoria, a r. decisão impugnada (fls. 71/72) está
suficientemente fundamentada, referindo-se à preservação da ordem pública e a
gravidade dos fatos a justificarem a prisão como necessária, e nenhuma outra. Anote-
se que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, decide
considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante si.
Ainda que não se trate de crime praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa, sua ocorrência sem dúvida não é desprovida de gravidade,
especialmente porque a receptação de veículos revela, no mínimo, estreita relação
com os roubadores e, portanto, não se pode banalizar a ação sob a aparência de crime
qualquer e sem maiores consequências.
Demais disso, o ora paciente possui condenação definitiva por
roubo duplamente circunstanciado (Folha de antecedentes fls. 57/60) a evidenciar
habitualidade delitiva, motivo suficiente para manter a custódia cautelar.
Por outro lado, o ora impetrante nada de novo trouxe que
pudesse convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os
fundamentos que nela resultaram.
De todo modo, no contexto dos autos, as medidas cautelares
alternativas não são suficientes para garantia da ordem pública, porquanto todas elas
pressupõem respeito mínimo pelas regras sociais e comportamento relativamente
pautado na disciplina, predicados incompatíveis com a conduta do paciente, que
insiste repetir condutas criminosas.
Vale lembrar que o fato de o paciente possuir residência fixa,
por si só, não autoriza de imediato a concessão da liberdade provisória, quando
presentes, com o é a hipótese dos autos, os pressupostos da prisão cautelar, que
convive de forma harmônica com o princípio da presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279701-94.2020.8.26.0000 -Voto no 45804
5
Logo, a prisão do paciente em princípio é legítima, não
havendo qualquer constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator